Tribunal: TJSP
Processo: 1056882-39.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e contradições – Não ocorrência – Oposição para fins de efeito modificativo e prequestionamento de dispositivos legais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1056882-39.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AUTARQUIA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargada SILVANA CARLA
SARAIVA PAVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056882-39.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 41356
Embargos
de
Declaração
no:
1056882-39.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Autarquia Hospitalar do Município de São
Paulo
Embargada: Silvana Carla Saraiva Pavão
Embargos
de
declaração

Omissões
e
contradições
Não ocorrência
Oposição para
fins de efeito modificativo e prequestionamento
de dispositivos legais Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela Autarquia Hospitalar do Município de São
Paulo e outro (fls. 1/6 do incidente), diante do decidido no
v. Acórdão (fls. 337/342 do principal) que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso voluntário de
apelação interposto pela ora Embargante.
A Embargante sustenta, em síntese, que o v.
Acórdão é omisso e contraditório ao permitir adicional que
já está incorporado no subsídio, apontando precedentes e
dispositivos legais em seu favor. Pugna, ao final, pelo
saneamento das omissões e contradições apontadas, bem
como pelo prequestionamento de dispositivos legais e
efeito modificativo.
É o relatório do essencial.
Os
embargos
opostos
merecem
ser
rejeitados.
A questão já foi suficientemente debatida e
solucionada. Não há razão para acréscimos.
Pretende a Embargante, em verdade, que
seja dado efeito modificativo ao presente recurso, o que
este Relator entende mesmo possível, quando ocorra
qualquer nulidade insanável no Acórdão. No entanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056882-39.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
é o caso dos autos. As omissões e contradições apontadas
apenas refletem a insatisfação da Embargante com o
resultado de mérito do recurso.
Os
demais
princípios
e
regras
constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões
recursais não foram afrontados pelo Acórdão, pelo contrário, por meio da ponderação e subsunção, respeitando-se os mandamentos de otimização e de
definição, verificou-se as normas que deveriam prevalecer
no caso concreto.
A solução da questão posta não passa
necessariamente pelas reflexões trazidas pela Embargante.
Assim, nos termos do princípio do convencimento motivado
e suficiente do magistrado a controvérsia colocada foi
solucionada.
Considera-se, por fim, prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006,
p.
24).
Acrescente-se, ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados pela
Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em
face
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
MARREY UINT
Relator